Tribunal: STF
Processo: ARE 1356223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CÍVEL DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COM COBRANÇA DE ATRASADOS OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ A PROCEDER A REVISÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE, BEM COMO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ATRASADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ, ALEGANDO A PERDA DO OBJETO PELO CANCELAMENTO DA PENSÃO, ADUZ QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORAM ESTIPULADOS DE FORMA EQUIVOCADA E EM RELAÇÃO A INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA SENTENÇA. POR CERTO, AINDA QUE TENHA SIDO CANCELADO O BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA, ESTA POSSUI O DIREITO DE RECEBER AS DIFERENÇAS DOS VALORES ATRASADOS, CONFORME EXPLICITADO NA SENTENÇA. INSTA SALIENTAR, QUE O PRESENTE FEITO SE DESTINA, EXCLUSIVAMENTE, A ANALISAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DE DEFASAGEM NO VALOR DA PENSÃO PAGA A AUTORA, NÃO HAVENDO COMO AVALIAR A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL, MUITO MENOS, A LICITUDE DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. COMO SABIDO, NAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INCIDEM SOBE AS PRESTAÇÕES VINCENDAS APÓS A SENTENÇA, APENAS EM RELAÇÃO AS JÁ VENCIDAS, ESTE É O ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 111 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTRETANTO, NA PRESENTE HIPÓTESE, A SENTENÇA NÃO CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS, SE LIMITANDO AS PARCELAS PRETÉRITAS. EM RELAÇÃO A INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. PRIMEIRAMENTE, RESSALTA-SE QUE NÃO SE HÁ DE FALAR EM SUSPENSÃO DESTE PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 870.947, PORQUANTO NÃO EXISTE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO EMINENTE MINISTRO RELATOR PARA SUSPENDER PROCESSOS SEMELHANTES EM ANDAMENTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE OS JUROS DE MORA DEVERÃO SER DE 6% AO ANO A PARTIR DA MP Nº 2.180-35/2001 ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11.960/2009 - A SABER, 30/06/2009 - E, A PARTIR DESSA DATA, DEVERÃO SER APURADOS SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, UMA VEZ QUE, POR SER TRATAR DE CONDENAÇÃO ORIUNDA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA, A FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA É CONSTITUCIONAL, PERMANECENDO HÍGIDO, NESTA EXTENSÃO, O DISPOSTO NO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDIRÁ SEGUNDO O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). DESPROVIMENTO DO RECURSO, ADEQUANDO OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, XII, 40, § 7º e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Revisão do valor do benefício, considerada hipotética a aposentadoria por idade do instituidor. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1202639/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2010. Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 858.663/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente